Tribunal: TJSP
Processo: 1048245-31.2021.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REVISÃO DE APOSENTADORIA. CÁLCULO DOS PROVENTOS. IRRELEVÂNCIA DO TEMPO DE PERMANÊNCIA NA CLASSE. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária da sentença que julgou procedente o pedido formulado por servidora pública estadual, para determinar o reenquadramento da autora na classe ocupada à época da

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REVISÃO DE APOSENTADORIA. CÁLCULO DOS PROVENTOS. IRRELEVÂNCIA DO TEMPO DE PERMANÊNCIA NA CLASSE. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária da sentença que julgou procedente o pedido formulado por servidora pública estadual, para determinar o reenquadramento da autora na classe ocupada à época da aposentadoria e condenar a ré ao pagamento das diferenças sobre as parcelas vencidas e vincendas, respeitada a prescrição quinquenal. A autora, Agente de Segurança Penitenciária VII, teve seus proventos reduzidos sob o argumento de não ter permanecido cinco anos na última classe da carreira, sendo rebaixada para a classe VI pela autarquia previdenciária estadual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a redução dos proventos de aposentadoria com fundamento na ausência de cinco anos de permanência na última classe da carreira, ainda que a servidora tenha permanecido por mais de cinco anos no cargo efetivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, em seu art. 40, § 1o, III, exige cinco anos de efetivo exercício no cargo efetivo e não impõe qualquer condição no tocante a classe ou nível da carreira, o que impede a redução dos proventos com base em rebaixamento de classe.
4. A autora permaneceu no mesmo cargo durante toda a sua trajetória funcional, tendo apenas progredido na carreira por promoção vertical, o que não caracteriza mudança de cargo.
5. O entendimento encontra amparo em precedentes do TJSP que reconhecem que a exigência temporal se refere ao cargo, e não à classe.
6. O rebaixamento promovido pela SPPREV desconsidera o direito à aposentadoria com proventos integrais no último nível ocupado, conforme já pacificado pela jurisprudência, sendo, portanto, indevido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Remessa necessária desprovida.
Tese de julgamento:
1. O requisito de cinco anos previsto no art. 40, § 1o, III, da CF/88 refere-se exclusivamente ao cargo efetivo e não à classe ou nível da carreira.
2. A progressão funcional por promoção vertical não reinicia a contagem do tempo no cargo efetivo.
3. É devida a aposentadoria com proventos calculados com base na última classe ocupada, ainda que o servidor nela tenha permanecido por período inferior a cinco anos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 1o, III; EC 41/2003, art. 6o; EC 47/2005, art. 3o; EC 113/2021, art. 3o; CPC, art. 85, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível no 1015073-06.2018.8.26.0053, 6a Câmara de Direito Público, Relatora Des. Silvia Meirelles; TJSP, Apelação Cível no 1049278-56.2021.8.26.0053, 8a Câmara de Direito Público, Relator Des. Leonel Costa; TJSP, Apelação Cível no 1002491-03.2020.8.26.0344, 10a Câmara de Direito Público, Relator Des. Antonio Celso Aguilar Cortez; TJSP, Apelação Cível/Remessa Necessária no 1049977-47.2021.8.26.0053, 13a Câmara de Direito Público, Relator Des. Spoladore Dominguez.